Tribunal: TJMT
Processo: 1054424-86.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054424-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZENILDA ALVES DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 926.199.401-68 (RECORRENTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1054424-86.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ROZENILDA ALVES DE OLIVEIRA MENDES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINITRATIVO.
ANTINOMIA JURÍDICA DE PRIMEIRO GRAU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigid
a:
"
Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas proposta por ROZENILDA ALVES DE OLIVEIRA MENDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Afirma que é servidora efetiva estadual da rede pública de educação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional- na função de Merendeira, e que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, em razão de sua exposição a temperaturas elevadas e a agentes biológicos insalutíferos. Citado, o demandado apresentou contestação no ID. 131854246. Impugnação a contestação apresentada no ID. 133079660. Julgamento convertido em diligência (ID. 138965545). Decisão no ID. 149417414, oportunizou as partes para se manifestarem acerca da utilização da prova emprestada. Manifestação da parte autora no ID. 154128181. Eis o breve relatório, em que pese ser dispensável, conforme preconiza o artigo 38, da Lei n. 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009.

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta nos autos, a parte autora alega exercer o cargo de Apoio Adm. Educacional Profissionalizado, na função de “merendeira escolar”, com a principal atribuição o preparo das refeições nas escolas públicas estaduais. Alega ainda que o exercício das suas atividades como cozinheira lhe confere o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), pois está sempre em contágio com temperaturas elevadas e a agentes biológicos insalutíferos, conforme o disposto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, e as Normas Regulamentadoras (NR – 15, anexo XIV). Desta forma, requer recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) a ser acrescentado na folha de pagamento e sobre todos os salários percebidos retroativamente e demais verbas, como décimo terceiro e férias + 1/3, do período correspondente aos últimos 5 anos.

Pois bem.

Importante ressaltar que, o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária decorrente do exercício de funções especiais, em locais insalubres ou em contato continuo com substâncias toxicas, com previsão no artigo 7º, XXIII, CF. Assim sendo, compulsando os autos, verifico que a reclamante, na peça inicial, não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade.

Nesse sentido, nenhuma das partes apresentou laudo técnico que ateste ser insalubre o ambiente de trabalho da parte autora, dessa forma, não pode o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Portanto, nesse contexto, em razão do princípio da economia processual, tomo como prova técnica emprestada o laudo do exame técnico simplificado realizado no processo n. 1017045-14.2023.8.11.0001 (ID.138896887) de caso IDÊNTICO ao presente, no qual a médica especialista constatou que “a requerente não preenche os critérios do anexo nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade”.

Assim, a prova emprestada está prevista no artigo 372 do CPC, que diz: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” Dessa forma, foi oportunizado as partes o contraditório sobre a prova emprestada no ID. 149417414, tendo a parte autora manifestado pelo não aproveitamento da prova emprestada, em razão da referida prova não ter sido produzida em seu ambiente de trabalho. No entanto, com respaldo nos artigos 370 e 479 ambos do CPC, o juiz não está restrito ao laudo pericial e não se afigura está a única prova adotada para formar o convencimento do julgador, não competindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Juiz, justamente por ser o destinatário final da prova.

Ademais, não há regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, conforme Lei Complementar n. 50/1988, no artigo 44: “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.” Dessa forma, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24/11/2015). A propósito, segue o mesmo entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). (TJ-MT - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023). Grifei. Portanto, diante da ausência de regulamentação para o cargo ocupado pela reclamante na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da educação do estado, bem como, não existindo prova de que a autora exerça atividades insalubres, e não sendo um benefício automático, tenho que devem ser julgados improcedentes os pleitos da exordial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/09).

Consoante o disposto no art. 40 da Lei n.º 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

Erica Regina de Jesus Alcoforado Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para produzir seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C.

Cuiabá–MT, data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
"
.

2.O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova; b) o adicional de insalubridade está devidamente regulamentado; e c) prestou serviço em local insalubre e tem direito ao adicional de insalubridade. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
233725184
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

4.
Antinomia jurídica.
A antinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2º da LINDB) (N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023). Há aparente antinomia entre a LCE nº 50/1998 (Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso) e a LCE nº 502/2013 (Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro adicional aos servidores da área de educação, mas a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma especial (LCE nº502/2013).

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar
Estadua
l nº 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula
Vincul
ante
37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).
Em situações de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024